Tribunal: TJSP
Processo: 0033659-29.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Liquidação de sentença para partilha de bens decorrente da decretação do divórcio litigioso entre as partes - Declinação da Vara Especializada - Desacerto da medida – Entende-se que a matéria de fundo deve prevalecer para que não haja discrepância com o que vem decidindo esse E. Tribunal de Justiça sobre o assunto – Precedentes - Conflito julgado procedente,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Liquidação de sentença para partilha de bens decorrente da decretação do divórcio litigioso entre as partes - Declinação da Vara Especializada - Desacerto da medida – Entende-se que a matéria de fundo deve prevalecer para que não haja discrepância com o que vem decidindo esse E. Tribunal de Justiça sobre o assunto – Precedentes - Conflito julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões de Americana, ora suscitante.